Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-60.2022.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000765-60.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANISETO DA SILVA TARCA - CPF: 483.860.909-44 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1000765-60.2022.8.11.0111
.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:

ANISETO DA SILVA TARCA
.

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. TRATOR DE ESTEIRA LOCADO. TERCEIRO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1036 DO STJ. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto
pelo reclamante
contra decisão
monocrática,
que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo
,
julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de termo de apreensão de trator de esteira e revogou tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo a apreensão de maquinário agrícola utilizado em desmatamento
a corte raso
sem autorização ambiental, constatado por fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão de maquinário agrícola utilizado em infração ambiental quando o bem pertence a terceiro que o locou ao infrator, alegando boa-fé, ausência de uso exclusivo para o ilícito e prejuízo econômico decorrente da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação ambiental autoriza a apreensão de produtos e instrumentos utilizados na infração ambiental, incluindo veículos e equipamentos de qualquer natureza, nos termos dos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998.

A constatação, por auto de inspeção, de desmatamento a corte raso sem autorização em área de especial preservação, com o trator operando no local da infração, é suficiente para caracterizar o uso do bem como instrumento do ilícito ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1036, firmou entendimento de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

A condição de terceiro proprietário e a alegação de boa-fé não afastam
a legalidade da apreensão administrativa, ainda que o bem tenha sido
locado ao infrator, pois o risco da atividade econômica recai sobre quem a explora.

Cláusulas contratuais que atribuem ao locatário a responsabilidade por licenças ambientais não vinculam a Administração Pública nem impedem a aplicação da sanção administrativa prevista em lei.

Eventual imprecisão na descrição do bem no termo de apreensão, quando suficientes os elementos para sua identificação, não gera nulidade do ato administrativo.

Alegações de prejuízo econômico ou de o bem constituir única fonte de renda não afastam a legalidade da apreensão realizada em conformidade com a legislação ambiental.

A proteção ao meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa, justifica a aplicação rigorosa das sanções legais, evitando-se a utilização de contratos de locação como meio de esvaziar a eficácia da fiscalização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é
legítima,
ainda que o bem pertença a terceiro que o tenha locado ao infrator.

A boa-fé do proprietário e a inexistência de uso exclusivo do bem para o ilícito não afastam a aplicação da sanção administrativa ambiental.

Cláusulas contratuais de responsabilidade entre particulares não impedem a apreensão administrativa prevista na Lei nº 9.605/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.814.945/CE (Tema 1036), Rel. Min.
Og
Fernandes, Primeira Seção; STJ,
AREsp
nº 1.084.396/RO; Turma Recursal Cível, N.U. 0000842-68.2017.8.11.0109, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
pelo reclamante
contra
decisão monocrática (ID 331123923), que homologou o projeto de
sentença
elaborado por juiz leigo,
julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de termo de apreensão de maquinário agrícola e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o recorrente
afirma ser o legítimo proprietário do bem apreendido,
1
(um) trator Esteira, marca
Komatsu
, modelo D-65-8E, série B12 62, ano de fabricação 1992, cor amarela.

Alega que
a jurisprudência pátria firmou entendimento de que a apreensão de veículo só é devida quando sua utilização é destinada para uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do ar
tigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98.

Sustenta
que não há nos autos indícios ou elementos concretos que configurem utilização ilícita do trator ou possível reiteração de infração ambiental.

Ressalta
ser terceiro de boa-fé, pois apenas locou o maquinário para atividade lícita mediante contrato firmado em 27/04/2022, com cláusula expressa estabelecendo que
ficaria
de total responsabilidade do locatário a exigência de documentos ambientais, licenças e afins, isentando o locador de quaisquer ônus, litígios, multas ou responsabilidades sobre o bem durante o período de locação.

Aduz
que o trator apreendido é sua única fonte de renda, sendo pessoa de parcos recursos que mantém sua subsistência por meio da locação do maquinário agrícola para realização de atividades lícitas, como preparo do solo e apoio em obras.

Por fim, requer a reforma integral da sentença
,

para
ser julgado
totalmente procedente o pedido inicial, com a consequente liberação definitiva do bem apreendido.

Em contrarrazões
(ID 331434368)
,
o rec
lamado

refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 338588392),
manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A
questão central consiste em definir se a apreensão de maquinário agrícola utilizado em infração ambiental deve ser mantida quando o bem pertence a terceiro que o locou para outrem, alegando boa-fé.

A Lei nº 9.605/98, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, estabelece em seus artigos 25 e 72, IV,
que,
verificada a infração ambiental, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, incluindo veículos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração.

No caso em análise, o Auto de Inspeção nº 22021610 registrou que no dia 16/06/2022 a equipe de fiscalização da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (
SEMA/MT
)
constatou "
desmate
a corte raso
sem autorização do órgão ambiental competente em área de especial preservação
", tendo sido encontrado o trator do recorrente sendo operado no local da infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
consolidou entendimento sobre esta matéria no julgamento do Tema 1036 (
REsp
1.814.945/CE), fixando a seguinte tese:

"
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Este precedente, julgado sob o regime de recursos repetitivos, possui força vinculante e esclarece que não é necessário comprovar que o bem era usado apenas para crimes ambientais. Basta que tenha sido utilizado na prática da infração constatada.

No mesmo sentido, este Relator assim decidiu:

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – crime ambiental – apreensão de veículo locado – restituição de bem apreendido – descabimento – instrumento para a prática de crime ambiental –
arts
. 25 e 72,
Iv
, da lei nº 9.605/1988 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 0000842-68.2017.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, GON
Ç
ALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre ser terceiro de boa-fé, observ
a-se
que
tal
condição não afasta a legalidade da apreensão. O STJ, no julgamento do
AREsp
1.084.396/RO, que fundamentou o Tema 1036, foi claro ao afirmar que:

"
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
"
.

A existência de contrato de locação com cláusula de responsabilidade do locatário é questão que diz respeito à relação privada entre as partes. Essa cláusula não vincula a Administração Pública nem impede a aplicação da sanção administrativa ambiental prevista em lei.

Quem explora atividade econômica de locação de maquinário pesado, comumente utilizado em atividades de risco ambiental, assume os riscos inerentes a essa atividade. Cabe ao locador adotar as cautelas necessárias na escolha do locatário e estabelecer garantias contratuais adequadas.

Quanto à alegação de vício no termo de apreensão por ausência de descrição precisa,
observa-se
que o Termo de Apreensão nº 22025104 descreve "
01 Trator de Esteira Marca
Komatsu
, modelo D-65, cor amarela com lâmina", enquanto o bem do recorrente é "Trator Esteira Marca
Komatsu
, Modelo D-65-8E, Série B12 62, Ano 1992, Cor Amarela
".

Há correspondência suficiente para identificação do bem: mesma marca (
Komatsu
), mesmo modelo base (D-65), mesma cor (amarela), mesmo tipo (trator de esteira). Eventual imprecisão quanto a detalhes complementares (série, ano) não gera nulidade automática, podendo ser corrigida administrativamente.

O próprio recorrente reconhece que seu trator foi apreendido, tanto que ajuizou esta ação para recuperá-lo. Não há dúvida sobre qual bem foi apreendido.

Quanto ao argumento de que o maquinário é a única fonte de renda do recorrente, embora sensível à situação, observ
a-se
que questões sociais não podem afastar a legalidade de ato administrativo praticado em conformidade com a lei.

O risco da atividade econômica é do empreendedor. O eventual prejuízo sofrido pelo recorrente deve ser buscado em ação própria contra o locatário que deu causa à infração, com base na cláusula contratual de responsabilidade.

Importante esclarecer que o recorrente não está desamparado. Conforme destacado pelo próprio STJ no precedente
mencionado
, "
após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação
".
Assim, ca
be ao proprietário comprovar sua boa-fé na esfera administrativa, demonstrando que, apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

Por fim, não se pode perder de vista que a legislação ambiental visa
proteger um
bem jurídico de natureza difusa, essencial à qualidade
de vida de toda a coletividade. A efetividade dessa proteção depende da aplicação rigorosa das sanções previstas em lei.

Como bem observou o Ministro
Og
Fernandes no julgamento do
AREsp
1.084.396/RO: "
permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente
".

Diante do exposto
,
conheço
do recurso in
terposto
, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do C
PC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026